Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751747-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL SANTOS MOTA, ROGERS JHONATAN MENDONCA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA E OUTRO contra decisão de ID 216857680 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, que deferiu o pedido de penhora de parte da remuneração. Afirmam, em suma, que os valores recebidos, a título de aposentadoria, são impenhoráveis; que possuem gastos significativos com saúde; que os proventos de aposentadoria são indispensáveis para a subsistência; que o valor da dívida torna inócua a penhora para satisfação do crédito; que houve violação ao mínimo existencial; que já há garantia patrimonial, consistente na penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Custas recolhidas (ID 66936489). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, os agravantes juntaram documentação que comprovam o recebimento de remuneração mensal de R$ 7.023,52 e R$ 7.583,89 (IDs 66932471 e 66932472). Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora determinada no primeiro grau de jurisdição, a quitação demoraria mais de cinquenta e um anos para ocorrer, e a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora